Tribunal: TJES
Processo: 5015392-29.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015392-29.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MERCES OLIVEIRA MOURA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015392-29.2025.8.08.0030.

RECORRENTE: MARIA MERCES OLIVEIRA MOURA.

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19693968. Contrarrazões apresentadas no ID 19693972.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19693968), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AUSENCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTENCIA DECLARADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Maria Merces Oliveira Moura ajuizou ação indenizatória com pedido de tutela de urgência em face do Banco Pan S.A., alegando que identificou em seu benefício previdenciário de pensão por morte (NB 127.919.520-4) descontos mensais indevidos decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado que afirma jamais ter pactuado, sendo eles o de nº 334508710-4, no valor mensal de R$ 58,00, e o de nº 357185346-8, no valor mensal de R$ 180,00. Diante disso, requereu a declaração de inexistência das avenças, a restituição em dobro das parcelas debitadas e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a instituição financeira apresentou documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação digital, tais como cédula de crédito bancário, trilha de aceites e registro de biometria facial, associados ao ingresso e permanência de valores na conta bancária de titularidade da parte autora.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado sustentando a nulidade dos contratos por ausência de consentimento válido, asseverando que a selfie apresentada unilateralmente pelo banco não possui certificação digital ou laudo técnico que comprove sua autenticidade. Apontou que a geolocalização do contrato digital aponta para município diverso de seu domicílio, a cerca de 120 km de distância, e que o simples depósito unilateral de valores na conta de pessoa idosa e vulnerável não tem o condão de convalidar negócio jurídico inexistente. Diante disso, pugnou pela reforma integral do julgado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em definir se houve a regular contratação dos empréstimos consignados pela consumidora ou se ocorreu falha na prestação do serviço bancário decorrente de fraude, ensejando a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro do indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito, a responsabilidade civil das instituições financeiras é de natureza objetiva, fundada no risco da atividade econômica, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, respondendo o fornecedor pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros. No caso concreto, uma vez impugnada a autenticidade da contratação eletrônica pela consumidora, o ônus da prova quanto à regularidade da operação e à autoria da assinatura digital recai exclusivamente sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

O banco recorrido não se desincumbiu de demonstrar de forma idônea a manifestação de vontade da autora na celebração das avenças. Os documentos apresentados no ID 19693955 são referentes apenas ao contrato nº 357185346 e revelam que a suposta assinatura eletrônica por biometria facial consiste em imagem estática desprovida de metadados auditáveis,
hash
de integridade, protocolo de rastreabilidade ou assinatura eletrônica avançada com certificação digital, em desconformidade com as exigências da Lei nº 14.063/2020 e da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

A mera captura de fotografia, sem comprovação técnica da cadeia de custódia e do procedimento de validação biométrica em tempo real, mostra-se frágil e inábil para comprovar o consentimento, sobretudo diante da divergência de geolocalização registrada no log de contratação (município de Serra/ES), local distante cerca de 120 km do domicílio da autora (Linhares/ES). Em relação ao contrato nº 334508710-4, o banco não apresentou qualquer documento nos autos.

Ademais, o simples depósito de valores na conta bancária da consumidora não possui efeito convalidatório de negócio jurídico inexistente na origem. Conforme entendimento consolidado, a transferência unilateral de numerário pela instituição financeira para a conta de consumidor idoso e vulnerável não supre a ausência de consentimento e não afasta a ilicitude dos descontos sucessivos efetuados diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

Na hipótese vertente, restando evidenciada a inexistência de contratação regular e a realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, sem que a instituição financeira tenha demonstrado qualquer engano justificável na sua conduta, impõe-se a devolução em dobro das parcelas indevidamente debitadas da pensão por morte da recorrente, autorizando-se, contudo, a compensação simples dos valores que foram efetivamente creditados na conta da autora, R$ 6.667,19 (seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos), conforme IDs 19693333 – pág. 66 e 19693956), a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

No tocante aos danos morais, a realização de descontos reiterados e indevidos diretamente em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente atinge verba de natureza alimentar indispensável à sua subsistência digna, configurando dano moral de natureza in re ipsa, o qual dispensa a comprovação de sofrimento psíquico específico.

A conduta da instituição financeira, ao vincular simultaneamente duas operações financeiras sem o consentimento da consumidora e ao deixar de solucionar o imbróglio na esfera administrativa, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano e viola os direitos da personalidade da recorrente, ensejando o dever de indenizar.

Atentando-se para os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como para o caráter punitivo e pedagógico da condenação e a capacidade econômica do ofensor, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se coaduna com os parâmetros adotados por este colegiado em casos semelhantes de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, com escopo de:

a)
DECLARAR
a inexistência dos contratos de empréstimo consignado de nº 334508710-4 e nº 357185346-8 vinculados ao benefício da autora, determinando a cessação imediata de quaisquer descontos a eles relacionados;

b)
CONDENAR
o banco recorrido à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, autorizada a
compensação
simples dos valores comprovadamente creditados na conta da autora, que totalizam R$ 6.667,19 (seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos),

c)
CONDENAR
o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a contar desta sessão de julgamento.

Sem condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por ter sido o recurso parcialmente provido, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)